Tribunal: TJMT
Processo: 1031658-16.2023.8.11.0041
Órgão julgador: RICARDO GOMES DE ALMEIDA
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2026-05-12
Data de publicação: 2026-05-15

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único:
1031658-16.2023.8.11.0041
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Seguro, DPVAT]
Relator:
Des(a).
RICARDO GOMES DE ALMEIDA

Turma Julgadora:

[DES(A). RICARDO GOMES DE ALMEIDA, DES(A). CLARICE CLAUDINO DA SILVA, DES(A). MARCIO APARECIDO GUEDES]

Parte(s):

[MACIEL FEITEN WAGNER - CPF: 054.611.441-52 (APELADO), VICTOR HUGO VIDOTTI - CPF: 041.095.929-41 (ADVOGADO), THIAGO SILVA FERREIRA - CPF: 030.450.731-82 (ADVOGADO), PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS - CNPJ: 61.198.164/0036-90 (APELADO), PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS - CNPJ: 61.198.164/0001-60 (APELANTE), RENATO CHAGAS CORREA DA SILVA - CPF: 444.850.181-72 (ADVOGADO), SEGURADORA LIDER DO CONSORCIO DO SEGURO DPVAT SA - CNPJ: 09.248.608/0001-04 (APELANTE)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

CLARICE CLAUDINO DA SILVA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DEU PARCIAL PROVIMENTO AO RECURSO.

E M E N T A

Ementa:
Direito civil e processual civil. Apelação cível.

Seguro obrigatório
dpvat
.
Invalidez permanente parcial. Cálculo da indenização. Redução do
quantum
. 50% de 70%. Honorários advocatícios. Apreciação equitativa.

Recurso
parcialmente
provido.

I. Caso em exame

1. Apelação Cível interposta
contra a
sentença que
, em ação de cobrança de seguro DPVAT, julgou parcialmente proceden
te o pedido para condenar as requeridas
ao pagamento de R$ 6.750,00, correspondente a 50% do teto de R$ 13.500,00, em razão de invalidez permanente parcial de grau médio em membro inferior direito, bem como fixou honorários advocatícios por equidade em R$ 1.500,00.

II. Questão em discussão

2.
Há duas questões em discussão: (i) definir se o cálculo da indenização por invalidez parcial deve observar o sistema bifásico previsto na Lei do DPVAT, com aplicação inicial do percentual do membro afetado e posterior incidência do grau de invalidez; (
ii
) estabelecer se é cabível a fixação de honorários advocatícios por apreciação equitativa em razão do reduzido proveito econômico da demanda.

III. Razões de decidir

3.
A Lei n. 6.194/1974, com alterações da Lei n. 11.945/2009, institui sistema bifásico para o cálculo da indenização por invalidez
parcial, exigindo a aplicação do percentual do segmento corporal atingido sobre o teto indenizatório, seguida da incidência do grau de invalidez apurado pericialmente.

4.
A perda funcional de membro inferior corresponde a 70% do teto indenizatório, devendo o percentual de 50% (grau médio) incidir sobre essa base intermediária, resultando no valor de R$ 4.725,00.

5.
A fixação de honorários por equidade é admitida pelo art. 85, § 8o, do CPC quando o proveito econômico é irrisório, evitando remuneração aviltante ao advogado.

IV. Dispositivo e tese

6
. Recurso
parcialmente
provido.

Tese de julgamento:
“1.
A indenização por invalidez permanente parcial deve ser fixada de forma proporcional, conforme os critérios legais aplicáveis.
2
. A fixação de honorários advocatícios por equidade é admissível nas hipóteses previstas em lei, especialmente quando o proveito econômico for reduzido.
”

Dispositivos relevantes citados:

Lei n. 6.194/1974, art. 3o; Lei n. 11.945/2009; CPC, art. 85, §§ 2o e 8o.

Jurisprudência relevante citada:

STJ, Súmula 474; STJ,
AgInt
no
REsp
1.894.268/MT, Rel. Min. Maria Isabel
Gallotti
, Quarta Turma, j. 21.03.2022; TJMT, AC 1021007-90.2021.8.11.0041, Rel. Des. Dirceu dos Santos, j. 04.02.2026; TJMT, AC 1058841-64.2020.8.11.0041, j. 24.02.2026.

R E L A T Ó R I O

Ilustres membros desta
Primeir
a Câmara de Direito Privado
:

Trata-se de
apelaç
ão
cíve
l
interposta
por

Porto Seguro Companhia de Seguros Gerais e Seguradora Líder dos Consórcios de Seguro DPVAT S.A.

contra
a se
ntença proferida pelo Juízo da
11
a Vara

Cível da Comarca
de
Cuiabá
/MT,
na
Ação

de Cobrança do Seguro Obrigatório - DPVAT n
.
1031658-16.2023.8.11.0041
,
ajuizada
por

Maciel
Feiten
Wagner
, que
julgou
parcialmente procedentes os pedidos in
iciais para condenar
as requeridas ao pagamento de
R$ 6.750,00

(seis mil, setecentos e cinquenta reais)
, valor
este correspondente à aplicação direta do percentual de 50% sobre o teto indenizatório de R$ 13.500,00

(treze mil e quinhentos reais)
, acrescido de consectários legais.
Fixou
cu
stas e honorários advocatícios
por apreciação equitativa no montante de R$ 1.500,00

(mil e quinhentos reais)
.

Nas
razões recursai
s
, os
apelante
s
sustenta
m

a existência de erro no enquadramento jurídico-matemático da lesão. Argumentam que, c
onforme a sistemática da Lei n.
6.194/19
74, com as alterações da Lei n.
11.945/2009, a indenização deve observar o escalonamento da tabela anexa, a qual prevê que a perda funcional de um membro inferior corresponde a 70% do teto máximo.

Assim, defendem que o grau de 50% aferido pela perícia deve incidir sobre esse limite setorial, totalizando a importância de R$ 4.725,00
(
quatro mil, setecentos e vinte e
cinco reais)
.

Além disso
,
insurgem-se
contra o arbitramento dos honorários por equidade, pugnando pela aplicação estrita do parágrafo 2o do artigo 85 do Diploma Processual Civil, a fim de que a verba seja fixada entre 10% e 20% sobre o valor da condenação, em observância ao Tema Repetitivo 1076 do Superior Tribunal de Justiça.

Diante disso, requer o provimento do recurso para reformar a sentença, a fim de
“
minorar a

condenação para o importe de R$ 4.725,00
”
e ainda
“
minorar os honorários arbitrados em favor da parte recorrida para o importe correspondente

a 10% do valor da condenação
”

(ID.
348574367
).

Embora
intimado, o apelado
não apresentou
contrarrazões recursais

(ID.

348770875
)
.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Preenchidos os requisitos de admissibilidade,
conheço
do recurso.

Trata-se de
Ação

de Cobrança do Seguro Obrigatório - DPVAT
(
n
.
1031658-16.2023.8.11.0041
)

em tramite na
11
a Vara

Cível da Comarca de
Cuiabá
/MT
, ajuizada por
Maciel
Feiten
Wagner
.

Dessume-se dos autos que

este processo já foi objeto de análise pretérita por este sodalício, ocasião em que foi anulada sentença que reconhecia a prescrição trienal, determinando-se o retorno à origem para regular instrução
.

O
magistrado de origem, amparado em laudo pericial que atestou a invalidez permanente parcial de grau médio no membro inferior direito do autor, decorrente de acidente ocorrido em 07 de agosto de 2020, condenou as requeridas ao pagamento de
R$ 6.750,00
(seis mil, setecentos e cinquenta reais)
, valor
este correspondente à aplicação direta do percentual de 50% sobre o teto indenizatório de R$ 13.500,00
(treze mil e quinhentos reais)
, acrescido de consectários legais.

No tocante aos ônus
da
sucumbência, as r
equeridas
foram condenadas ao pagamento de custas e honorários advocatícios, estes fixados por apreciação equitativa no montante de
R$ 1.500,00
(mil e quinhentos reais)
, com fulcro no artigo 85, parágrafo
8o, do Código de Processo Civil.

Convém trazer a sentença proferida em
2
1
/10
/2025, sob os seguintes fundamentos:

“
(...)

Alega o autor, em síntese, que sofreu acidente de
transito
, restando parcialmente incapacitado, requerendo indenização no valor R$13.500,00 (treze mil e quinhentos reais), bem como indenização por danos morais em R$ 15.000,00 (quinze mil reais).

Caracterização do Acidente de Trânsito

O cerne da controvérsia reside na caracterização do evento (queda ao descer de um caminhão) como "acidente de trânsito"
para fins de DPVAT. A parte requerida alega que o caminhão era mero "cenário".

Contudo, a interpretação da Lei no 6.194/74 deve ser ampla, em vista da natureza social do seguro obrigatório.

O Superior Tribunal de Justiça pacificou o entendimento de que, para a cobertura do DPVAT, basta que o veículo automotor terrestre seja a
causa determinante
do dano, ainda que não esteja em circulação ou colidindo. A queda do Autor ao descer do caminhão em via pública está diretamente ligada ao
uso e risco inerente
ao veículo, configurando, sim, acidente de trânsito passível de cobertura.

Como vejamos:
(...)

A tese da defesa não encontra amparo na jurisprudência dominante.

O autor juntou na inicial, além da documentação de praxe, Boletim de Ocorrência e Prontuário Médico, comprovando o acidente e o atendimento médico após o ocorrido.

A perícia médica judicial realizada (id. 200269340) atestou que“o periciado apresentainvalidez permanente, definida como média (50%) em membro inferior direito”.

A análise conjunta dos documentos acostados e da perícia médica realizada evidencia o nexo causal entre o acidente e as lesões.

Comprovada a invalidez, assim como o nexo de causalidade com o acidente noticiado e não tendo ocorrido o pagamento na esfera administrativa, o autor faz jus à indenização do Seguro Obrigatório DPVAT.

DO VALOR DA INDENIZAÇÃO

Cumpre registrar que o Superior Tribunal de Justiça sumulou a questão sobre o grau de invalidez, conforme a edição da Súmula 474, na qual estabelece:

"A indenização do seguro DPVAT, em caso de invalidez parcial do beneficiário, será paga de forma proporcional ao grau de invalidez". (grifei)

Importa destacar que a lei de regência do seguro DPVAT (6.194/74) já previa, em sua redação original, a possibilidade de quantificação das lesões, ou seja, da invalidez ocasionada por acidente de veículos de vias terrestres, com a permissão de um pagamento maior ou menor conforme fosse o grau de invalidez da vítima, tendo em vista que os danos sofridos por um e por outro não se equivalem.

Desse modo, a indenização securitária do DPVAT necessariamente corresponderá à extensão da lesão e ao grau de invalidez.

A Lei 6.194/74 estabelece em seu artigo 3o, o valor das indenizações por morte em 40 (quarenta) vezes o valor do maior
salário mínimo
vigente no país e invalidez permanente em até 40 (quarenta) vezes o valor do maior
salário mínimo
vigente no país.

Referida lei foi alterada pela Lei 11.482/07, atribuindo em seu artigo 8o, novo valor para indenizações em caso de morte e invalidez permanente, até R$ 13.500,00 (treze mil e quinhentos reais) e reembolso de despesas médicas e hospitalares em até R$ 2.700,00 (dois mil e setecentos reais), valores aplicáveis aos acidentes ocorridos após 29/12/2006, quando entrou em vigor a Medida Provisória no. 340/2006, convertida na referida Lei 11.482/07.

Assim, para os sinistros ocorridos até 29/12/06, o valor da indenização por morte 40 (quarenta)
salários mínimos
vigentes na data do sinistro e invalidez é o equivalente até 40 (quarenta)
salários mínimos
vigentes na data do sinistro; para os sinistros posteriores a 29/12/06 deverão ser tomados por base os novos limites indenizatórios no valor máximo de até R$13.500,00.

Por sua vez, a aplicação do
salário mínimo
não fere o disposto nas Leis no 6.205/75 e no 6.423/77, porque não revogaram a Lei no 6.194/74, que estabelece o valor da indenização fixada em
salários mínimos
e serve como fator de referência e não como indexador para corrigir a desvalorização da moeda.

No caso, considerando que o acidente ocorreu em 11/03/2018,
devem ser aplicadas as alterações ocorridas na lei no. 6.194/74 em face da Medida Provisória no. 340 de 29/12/2006 – convertida na Lei no. 11.482/07 e da Lei 11.945/09
. Logo, deve o requerente receber a título de indenização o valor até R$ 13.500,00 (treze mil e quinhentos reais), conforme o grau de sua invalidez.

Assim, compulsando a tabela de percentuais, verifico que a invalidez permanente do membro inferior direito, como se deu no caso em questão, o percentual incidente será de até 50% (
cimquenta
por cento) do valor máximo indenizável.

Nesse sentido:
(...)

Para o caso, a partir do laudo realizado pelo perito para fins indenizatórios, restou demonstrada invalidez permanente de grau médio no membro inferior direito, em um grau de 50% (
cinqüenta
por cento).

Assim sendo, o requerente faz jus a uma indenização que corresponderá a 50% (cinquenta por cento), perfazendo o valor de
R$ 6.750,00 (seis mil, setecentos e
cinqüenta
reais)
.

(...)

Posto isso,
JULGO PARCIALMENTE PROCEDENTE
a presente Ação de Cobrança de Seguro Obrigatório DPVAT ajuizada por
Maciel
Feiten
Wagner
em face de
Porto Seguro Companhia de Seguros Gerais
e
Seguradora Líder dos
Consórcios de Seguro DPVAT S.A.
, para condenar a requerida:

a) ao pagamento do valor de
R$ 6.750,00 (seis mil, setecentos e
cinqüenta
reais)
,conforme tabela de percentuais, para o caso de invalidez permanente média do membro inferior direito, corrigido monetariamente data do sinistro (07.07.2020xx) até a data do efetivo pagamento (Súmula 43/STJ), devendo ser utilizado o índice do INPC e acrescido de juros de mora de 1% (um por cento) a partir da citação;

b) ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios que fixo em R$ 1.500,00 (um mil e quinhentos reais), nos termos do artigo 85 § 8o do Código de Processo Civil.
”

(ID.

348574361
).

Irresignad
a
s
,
a
s

apelante
s manejaram

o presente
recurso
visando
a
reforma da sentença
.

Após a detida análise das alegações trazidas na apelação e da decisão recorrida, ve
rifico que a pretensão recursal

merece
parcial
acolhimento
.

A controvérsia
trazida neste recurso gira
em torno da
correta interpretação da norma securitária quanto ao cálculo da indenização por invalidez parcial incompleta.

O laudo pericial judicial, peça técnica equidistante das partes e dotada de robustez científica,
atestou
que o autor sofreu lesão permanente no membro inferior direito, graduando o comprometimento funcional em 50%, o que o caracteriza como de grau médio conforme o padrão normativo.

Oportuno trazer a conclusão do perito médico nomeado:
“
A análise dos autos e exames clínicos realizados, permite estabelecer nexo

causal entre a lesão apresentada e o acidente narrado, e afirmar a invalidez

permanente, definida como média (50%) em membro inferior direito.
”
(ID.
348574357
).

Nesse contexto,
verifica-se que a sentença incorreu em manifesto equívoco ao aplicar o percentual de 50% diretamente sobre o montante máximo de R$ 13.500,00
(treze mil e quinhentos reais)
.

A
Lei n. 11.945/2009 estabeleceu um sistema bifásico e hierarquizado para a quantificação do dano.

Primeiramente, deve-se proceder ao enquadramento do segmento corporal afetado na tabela anexa à lei; para a perda completa da mobilidade de um dos membros inferiores, a norma prevê o percentual de 70% do capital segurado.

Em um segundo momento, incide sobre esse resultado a redução proporcional decorrente da graduação da lesão (intensa, média, leve ou residual).

Ademais, a Súmula n.
474 do Superior Tribunal de Justiça consolidou o entendimento de que
“a indenização do seguro DPVAT, em caso de invalidez parcial do beneficiário, será paga de forma proporcional ao grau da invalidez”
.

Essa
orientação jurisprudencial harmoniza-se com o princípio da proporcionalidade e com a finalidade do seguro obrigatório, que visa assegurar indenização adequada ao efetivo prejuízo sofrido pela vítima.

Dessa forma, o raciocínio impõe que a base de cálculo setorial para o membro inferior é de R$ 9.450,00
(nove mil e quatrocentos e cinquenta reais) –
70% de R$ 13.500,00
(treze mil e quinhentos
).

Aplicando-se a graduação de 50% apurada pelo perito sobre esse valor intermediário, obtém-se o
quantum
de R$ 4.725,00
(
quatro mil, setecentos e vinte e
cinco reais)
.

A manutenção da sentença tal como prolatada implicaria violação ao princípio da estrita legalidade e causaria enriquecimento sem causa do beneficiário, uma vez que se estaria conferindo à lesão parcial a mesma dignidade aritmética de uma perda total do membro.

Portanto, neste ponto, a reforma do julgado é imperativa para adequar a condenação aos parâmetros uníssonos da jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça e deste Tribunal de Justiça.

Sobre o tema
, colhe-se precedente
do TJMT
:

“
A indenização por invalidez permanente parcial deve ser calculada de forma proporcional ao grau de comprometimento funcional atestado pela perícia médica, aplicando-se o percentual correspondente ao membro afetado sobre o valor máximo legal.
”
(TJMT, AC 1021007-90.2021.8.11.0041,
Rel. Des.
Dirceu
d
os Santos, Terceira Câmara de Direito Privado,
j.
04/02/2026
).

No que tange à verba honorária, a seguradora apelante defende que o arbitramento deve seguir o critério percentual sobre o valor da condenação.

Inicialmente, destaca-se que o art. 85, § 2o, do CPC

estabelece, como regra geral, que os honorários serão fixados entre o mínimo de
10%
e o máximo de
20%
sobre o valor da condenação, do proveito econômico obtido ou, não sendo possível mensurá-lo, sobre o valor atualizado da causa.

Entretanto, o § 8o do mesmo artigo prevê uma regra de exceção para ev
itar distorções, dispondo que:
“
Nas causas em que for inestimável ou irrisório o proveito econômico ou, ainda, quando o valor da causa for muito baixo, o juiz fixará o valor dos honorários por apreciação equitativa, observando
o disposto nos incisos do § 2o”
.

É cediço que o
c.
Superior Tribunal de Justiça, ao julgar o Tema 1076, estabeleceu balizas rigorosas para a aplicação do artigo 85,
§
8o, do Código de Processo Civil.

Contudo, a análise sistêmica do ordenamento jurídico, informada pelo princípio da dignidade da pessoa humana e pela natureza alimentar dos honorários, autoriza uma distinção necessária quando o proveito econômico é manifestamente reduzido.

Nesse sentido, o
c. STJ

firmou
o entendimento de que os honorários não podem ser fixados em valores que menosprezem o trabalho do advogado:

“AGRAVO INTERNO NO RECURSO ESPECIAL. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. CONDENAÇÃO. VALOR
IRRISÓRIO. FIXAÇÃO EQUITATIVA. POSSIBILIDADE. ARTIGO 85, § 8o, DO CPC/15. PRECEDENTE DA SEGUNDA SEÇÃO. REEXAME. SÚMULA N. 7/STJ.
1
.
As razões do agravo interno não enfrentam adequadamente o fundamento da decisão agravada. 2. Nos termos da jurisprudência desta Corte, o § 8o do art. 85 transmite regra excepcional, de aplicação subsidiária, em que se permite a fixação dos honorários sucumbenciais por equidade, para as hipóteses em que, havendo ou não condenação: (I) o proveito econômico obtido pelo vencedor for inestimável ou irrisório; ou (II) o valor da causa for muito baixo (
REsp
1746072/PR, Rel. Ministra NANCY ANDRIGHI, Rel. p/ Acórdão Ministro RAUL ARAÚJO, SEGUNDA SEÇÃO, julgado em 13/2/2019,
DJe
29/3/2019). (...)”
(STJ,
AgInt
no
REsp
1894268
/
MT, Rel
.a
Min
.a
Maria Isabel
Gallotti
,
Quarta Turma, j.
21/03/2022
).

C
onsiderando que a condenação principal foi agora redimensionada para R$ 4.725,00

(quatro mil, setecentos e vinte e cinco reais)
– 50% de 70%
–
, a aplicação dos percentuais
pretendidos pelos recorrentes
de 10% a 20% resultaria em valores que variam entre R$ 472,50
(quatrocentos e setenta e dois reais e cinquenta centavos)
e R$ 945,00
(novecentos e quarenta e cinco reais)
.

Tais montantes revelam-se aviltantes frente ao trabalho desenvolvido pelo patrono do apelado ao longo de anos de tramitação processual
(desde 2023)
, incluindo a elaboração da exordial, a impugnação ao mérito, o acompanhamento de perícia médica e a atuação em sede de recurso anterior.

O Poder Judiciário não pode compactuar com a precarização da advocacia. A regra da apreciação equitativa, embora subsidiária, deve ser evocada sempre que a regra geral conduzir a um resultado que desqualifique o
trabalho
exercido pelo advogado.

Esta
c.
Primeira Câmara de Direito Privado tem consolidado o entendimento de que, em casos análogos de seguro DPVAT com baixa condenação, o valor de R$ 1.500,00
(mil e quinhentos reais)
representa um patamar mínimo para remunerar adequadamente o profissional sem impor ônus exorb
itante à parte vencida.

Nesse sentido: TJMT, AC
1058841-64.2020.8.11.0041,
minha relatoria
, Primeira Câmara de Direito Privado,
j.
24/02/2026
.

Trata-se de aplicação da equidade para evitar o irrisório
e o incompatível com a dignidade da advocacia
, garantindo a isonomia e a razoabilidade.

Dessa forma
, mantenho a verba honorária no patamar fixado na origem, rejeitando a pretensão recursal das apelantes quanto a este
ponto
.

Por tais considerações,
o recurso deve ser provido apenas na parte em que busca o ajuste aritmético da indenização securitária à luz da tabela legal.

P
or todo o
exposto
,
DOU PARCIAL
PROVIMENTO

ao recurso
para
fixar
a indenização do segur
o obrigatório devida ao autor no patamar de
R$ 4.725,00 (quatro mil, setecentos e vinte e cinco reais)
, mantendo-se os demais termos da sentença.

Registre-se, por oportuno, que a data do evento é o dia 07/08/2020.

Ademais, m
antenho os honorários advocatícios em R$ 1.500,00, por apreciação equitativa, na forma do art. 85, § 8o, do CPC
.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 12/05/2026